Tribunal: TJMT
Processo: 1036400-12.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036400-12.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS - CPF: 054.607.551-74 (REU), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANGELICA BENEDITA DA SILVA VELOSO - CPF: 058.224.341-69 (REU), JOCEIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 034.351.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), A. T. D. S. C. - CPF: 092.790.451-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS - CPF: 054.607.551-74 (APELANTE), ANGELICA BENEDITA DA SILVA VELOSO - CPF: 058.224.341-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DE UMA DAS APELANTES –
IMPROCEDÊNCIA –
IMPUTAÇÃO DIRIGIDA A AMBAS AS RÉS DEVIDAMENTE COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS AO TEOR DA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA, INCLUÍDA A PRÓPRIA CONFISSÃO DA RECORRENTE –
MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO FALAR EM AUSÊNCIA DE ADESÃO À CONDUTA DA CORRÉ –
2) PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
–
2.1)

FIXAÇÃO DAS

PENAS-BASES NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS
– IM
PROCEDÊNCIA
– PENAS-BASES QUE DEVERÃO PERMANECER EM PATAMARES ACIMA DOS PISOS PELA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS –
2.2)
RECONHECIMENTO DA

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA AMBAS AS APELANTES NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – ATENUANTE JÁ APLICADA NO BOJO DA SENTENÇA EM PATAMAR QUE OBSERVOU A SÚMULA 231 DO STJ – PENAS INTERMEDIÁRIAS ESCORREITAMENTE RESTABELECIDAS AOS PATAMARES MÍNIMOS –
2.3)
APLICAÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA

EM PROL DE AMBAS AS RECORRENTES NA

FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
– INVIABILIDADE –
ESPECIAL DIMINUTIVA

ESCORREITAMENTE AFASTADA EM VIRTUDE DA DEDICAÇÃO DAS RECORRENTES ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
2.4)
DETRAÇÃO PENAL COM MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS REPRIMENDAS PARA O SEMIABERTO OU O ABERTO
– IMPOSSIBILIDADE –
PRESERVAÇÃO
DOS
QUANTA
FINAIS DE PENA QUE NÃO ENSEJA READEQUAÇÃO DOS REGIMES INICIAIS DE SEUS CUMPRIMENTOS, NEM MESMO PELA REGRA DO ART. 387, §2º, DO CPP –
3)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE AMBAS AS APELANTES OU AO MENOS ESTABELECIDA A

PRISÃO DOMICILIAR PARA UMA DELAS QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO – CUSTÓDIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NA CONCRETA NECESSIDADE DE SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA –
APELOS DESPROVIDOS.

1)

As condições em que se desenvolvera a ação criminosa, bem como as circunstâncias das prisões das apelantes, aliadas à confissão e à prova testemunhal judicializada, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório nessa amplitude, afastando-se o pleito absolutório calcado na suposta ausência de adesão à conduta que teria sido perpetrada exclusivamente por uma das rés;

2.1)

Remanesce legítima a fixação das penas-bases pelo crime de tráfico de entorpecentes acima dos patamares mínimos legais, forte na dicção do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, pesando em desfavor das apelantes a quantidade de droga apreendida – 34,090 kg (trinta e quatro quilos e noventa gramas) de maconha;

2.2)

Na hipótese específica dos autos, já houve a incidência da atenuante da confissão espontânea, não podendo alcançar maior fração de redução em observância à súmula 231 do STJ –
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
;

2.3)

Por mais que os
Tribunais Superiores sejam firmes no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação às atividades delituosas não basta a simples invocação da quantidade de drogas,
in casu
outros elementos concretos justificam a conclusão de que as agentes realmente não fazem jus à benesse em questão, considerando, sobretudo que transformaram a própria residência [onde moravam com seus filhos menores] em verdadeiro ponto de venda de drogas;

2.4)

Mesmo diante da ratificação das sanções finais das apelantes em patamares inferiores a oito anos de reclusão, os regimes iniciais fechados também devem permanecer inalterados,
ex vi
do
artigo 33, §3.º do Código Penal e
artigo 42 da Lei de Drogas,
de modo que
nem mesmo a detração para os fins do artigo 387, §2.º do CPP, culminaria em regime menos gravoso;

3)

Dada a
permanência dos requisitos da custódia preventiva [
circunstâncias da prática delitiva e grande quantidade de droga envolvida –
34,090kg de maconha
], a demonstrar a necessidade de

salvaguardar a ordem pública, ao que se soma
a ausência de
demonstração da imprescindibilidade da apelante aos cuidados das crianças, é que segue ratificada a medida excepcional decretada, sem que se converta quaisquer delas em domiciliar.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS

ANGÉLICA BENEDITA DA SILVA VELOSO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS
e
ANGÉLICA BENEDITA DA SILVA VELOSO
,
irresignadas com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação penal n.º 1036400-12.2020.8.11.0002, na qual ambas foram condenadas às penas individualizadas de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos
) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com as implicações do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990, na forma do art. 29,
caput
, do Código Penal; recorrem a este eg. Tribunal de Justiça.

Em razões recursais comuns de ID 94242531, pretende-se a
absolvição
de
EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS
, porquanto teria havido ato ilícito exclusivo de sua companheira, a corré
ANGÉLICA BENEDITA DA SILVA VELOSO
e para o qual não aderiu livremente.
Subsidiariamente
, vindica-se:
(I)
a fixação das
penas-bases nos patamares mínimos legais
;
(II)
o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
para ambas as apelantes;
(III)
a aplicação da
figura privilegiada
em prol das duas recorrentes, na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
;
(IV)
uma vez realizada a
detração penal
, a modificação do regime inicial de cumprimento das reprimendas para o
semiaberto
ou o
aberto
e
(V)
a
revogação das prisões preventivas
das apelantes ou ao menos a substituição pelo
recolhimento domiciliar
no que se refere à ré
EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS.

As contrarrazões ministeriais ao apelo defensivo foram apresentadas no ID 94242535,

pugnando-se pelo seu desprovimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 103037461, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo
des
provimento
do recurso, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Inexistentes preliminares, registra-se,
ab initio
, que o recurso conjunto em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS
e
ANGÉLICA BENEDITA DA SILVA VELOSO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que no dia 26 de novembro 2020, por volta das 11h40min, na rua 01, quadra 45, n.º 20, Bairro Santa Maria I, em Várzea Grande/MT,
EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS
e
ANGÉLICA BENEDITA DA SILVA VELOSO
, em conluio e união de esforços,
traziam consigo e mantinham em depósito
34,090 kg (trinta e quatro quilos e noventa gramas) de maconha

para posterior venda a consumo
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
envolvendo a adolescente
Andressa Talita da Silva Correa
.

De acordo com a narrativa acusatória, policiais militares receberam informações sobre a prática do tráfico de drogas por duas mulheres, as quais se utilizavam de crianças de colo para tentar ludibriar uma possível abordagem policial. E na posse dessas informações, assim como das características físicas das suspeitas, bem como do respectivo endereço, os policiais diligenciaram a fim de averiguar a situação. No local apontado, visualizaram quando
ANGÉLICA
, ao avistar a viatura, empreendeu fuga para o interior do imóvel dispensando um objeto.

Nesse ínterim, após realizar a abordagem de
ANGÉLICA
, identificaram que o objeto descartado se tratava de
01 (um) tablete de maconha
. Em entrevista informal,
ANGÉLICA
declarou que em seu quarto haveria mais entorpecentes. Na sequência, os militares adentraram no cômodo indicado, local em que encontraram
EMILLY
, a adolescente
Andressa Talita da Silva Correa
e os infantes
Luis Bernardo Gomes dos Santos
e
Ana Flávia Nascimento Marques da Silva
, os quais brincavam próximos a uma caixa de papelão contendo
39 (trinta e nove) tabletes de maconha
, idênticos ao encontrado com
ANGÉLICA
, além de
01 (uma) balança de precisão
.

Quando da entrevista informal, ambas as apelantes e a adolescente teriam confessado a prática do tráfico de entorpecentes, apresentando, inclusive,
1 (um) caderno contendo anotações da comercialização
das referidas substâncias.

Após regular instrução criminal, foi prolatada sentença condenatória, na qual apenas se afastou a majorante do artigo 40, VI da Lei de Drogas, uma vez não demonstrado que as apelantes realmente envolveram no ilícito a adolescente
Andressa Talita da Silva Correa
,

de 14 (quatorze) de anos de idade, que se encontrava no local dos fatos no dia da ação policial.

I –
DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA EM PROL DE
EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS

Em que pese
EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS

pretenda ser
absolvida
da imputação do crime de
tráfico de entorpecentes
, sob o viés de que
teria havido ato ilícito sem sua adesão e exclusivo da parte de sua companheira, a corré
ANGÉLICA BENEDITA DA SILVA VELOSO
, o

pleito não merece acolhimento.

Isso porque a
prova da materialidade do delito
de tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 94235495 – págs. 3/4; Boletim de Ocorrência de ID 94235495 – págs. 5/8; Termo de Apreensão de ID 94235495 – pág. 13; Laudo Pericial n.º 3.14.2020.71383-01 – págs. 16/21 e depoimentos testemunhais constantes dos autos.

Especificamente com relação à
autoria delitiva
,
interrogada pela autoridade policial (ID 94235495 – págs. 23/25),
EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS
reservou-se ao direito de permanecer em silêncio. Já na seara judicial (ID 94242490 ao ID 94242491), confessou a prática delituosa e revelou que Angélica recebeu a proposta de uma pessoa para guardar as drogas.
Embora de início não tivesse concordado, em razão de estar desempregada acabou anuindo com a guarda das substâncias proscritas.
A caixa com a droga foi colocada dentro do banheiro a fim de que seus filhos não tivessem contato com o produto. No dia da prisão estava dentro de casa dando café da manhã aos seus filhos, enquanto Angélica pegou um tablete da maconha e foi para a parte da frente da residência visando conversar com um possível comprador [que se interessasse pela substância, levaria a caixa toda]. Nessa ocasião, a polícia a abordou com a droga e após encontraram a caixa com o restante dos entorpecentes no banheiro da casa. Ao final, registrou que no dia do fato também estava na casa lhe visitando a sua sobrinha
Andressa
.

Também sob o crivo do contraditório (ID 94242487 ao ID 94242489), a corré
ANGÉLICA BENEDITA DA SILVA VELOSO
corroborou a versão de Emilly, ao aduzir que um indivíduo lhe havia ofertado a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que guardasse a substância entorpecente por um prazo de 3 a 4 dias. A droga, a balança e o caderno de anotações estavam escondidos em uma caixa, a qual estava no banheiro da residência, onde as crianças não possuíam acesso. A corré Emilly, sua convivente, não somente tinha ciência como foi conivente com a guarda, todavia, ressaltou que após a droga estar há um dia no local, desistiu do acordo.

Prosseguiu detalhando que em virtude disso entrou em contato com o proprietário do entorpecente, e este declarou que uma outra pessoa se dirigiria ao endereço para ver a substância e, caso se interessasse, levaria o restante. Diante disso, pegou um dos tabletes e ficou na frente do imóvel esperando a citada pessoa, momento em que foi abordada pelos policiais.

Por sua vez, quando inquirido pela autoridade judicial (ID 94242494 ao ID 94242496), o
policial militar Joceir Rodrigues de Jesus
, após ratificar que participou da abordagem que desencadeou a detenção das apelantes e a apreensão dos entorpecentes, disse que a equipe recebeu a informação de que no endereço em que
ANGÉLICA
e
EMILLY
residiam ocorria o tráfico de drogas e que ambas utilizariam as crianças para tentar dissimular uma possível ação policial. Deslocaram até o imóvel apontado e, assim que avistou a viatura, Angélica dispensou um tablete de maconha e tentou correr para o interior da residência, ocasião em que foi abordada. Dentro da casa foi localizada uma caixa no chão do quarto, contendo mais tabletes da droga, sendo que, ao lado da caixa estavam as crianças brincando. O local possuía forte odor de maconha, além das recorrentes confirmarem a mercancia e apresentarem os demais objetos (balança e caderno de anotações).

Ou seja, a tese recursal trazida por
EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS
realmente não se sustenta, porquanto não obstante no início tenha sido contrária, logo em seguida anuiu com a conduta ilícita de sua companheira, a corré
ANGÉLICA BENEDITA DA SILVA VELOSO
, concordando com a manutenção da caixa de drogas no interior de sua residência e com a subsequente oferta da droga a um potencial comprador que chegaria lá no imóvel.

Como é cediço, a palavra policial, coerente e harmônica com as circunstâncias das prisões e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte de ambas as apelantes, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a tese absolutória que também vai de encontro com a própria confissão judicial da recorrente.

Acerca da validade dos depoimentos policiais e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica, materializada no enunciado orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Sempre pertinente também ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“
Enunciado Orientativo n.º 7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Destarte, os autos albergam elementos suficientes para atribuir também a

EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS
a autoria do crime de
tráfico de entorpecentes
, de sorte que qualquer assertiva residual carece de sustentação e, ao que se afigura, busca tão somente esquivar-se da responsabilidade penal, desqualificando os elementos probatórios coesos e firmes quanto à individual responsabilidade de cada uma na prática delituosa, razão porque não deve prevalecer o intento absolutório, sendo de rigor a manutenção da condenação nos moldes em que proferida na primeira instância.

II –
DA DOSAGEM DAS PENAS
E SEUS CONSECTÁRIOS

EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS
e
ANGÉLICA BENEDITA DA SILVA VELOSO
ainda pretendem:
(I)
a fixação das
penas-bases nos patamares mínimos legais
;
(II)
o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
para ambas as apelantes;
(III)
a aplicação

da
figura privilegiada
em prol das duas recorrentes na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
e
(IV)
uma vez realizada a
detração penal
, a modificação do regime inicial de cumprimento das reprimendas para o
semiaberto
ou o
aberto.

Extrai-se da r. sentença que assim foram individualizadas, em primeira instância, as penas impingidas às ora recorrentes,
verbis
:

“...
Passo a dosar a pena –

Da ré ANGÉLICA
.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
são favoráveis a ré
: a culpabilidade, os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências, o comportamento e a natureza da droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade da droga (34,090kg de maconha), que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorece completamente a ré, já que traficava em expressiva quantidade, demandando maior rigor.

Por estes motivos,
com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90,
aplico a pena com a elevação de 1/6 para a vetorial “quantidade da droga”
, conforme entendimento sedimentado no STJ (3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos. (AgRg no AREsp 484057/SP. Ministro Relator: Jorge Mussi), razão pela qual
fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas
.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea
, e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a
fração de 1/6
, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017),
a pena deveria ser reduzida para aquém do mínimo, o que não é admitido, pelo que reduzo a pena para o mínimo legal, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.

Não há agravantes.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena
torno-a definitiva
nos moldes acima.

Embora a ré seja primária e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos,
estabeleço o
regime

fechado
para o início do cumprimento da pena em razão da hediondez do crime de tráfico, fator este que não se presta a fixar necessariamente o regime mais severo, conforme remansosa jurisprudência, mas como um dos elementos a revelar a necessidade de maior firmeza e rigor do Estado Juiz, e ainda, em função de que
uma das circunstâncias judiciais preponderantes é desfavorável (a quantidade extremamente significativa de droga - 34,090kg de maconha
-
art. 59 do Código Penal c/c. art. 42 da Lei de Drogas), o que autoriza maior rigor na aplicação do regime prisional, nos termos do inc. III do art. 59 do Código Penal.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica da ré, nos termos do § 1.º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei n.º 11.343/2006.

Condeno a ré às custas do processo, determinando a inclusão de sua cobrança no executivo de pena, fase adequada para a análise de sua capacidade financeira para tal adimplemento, haja vista a mutabilidade patrimonial.

Da ré EMILLY
.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
são favoráveis a ré
: a culpabilidade, os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências, o comportamento e a natureza da droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade da droga (34,090kg de maconha), que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorece completamente a ré, já que traficava em expressiva quantidade, demandando maior rigor.

Por estes motivos,
com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2.º da Lei 8.072/90,
aplico a pena com a elevação de 1/6 para a vetorial “quantidade da droga”
, conforme entendimento sedimentado no STJ (3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos. (AgRg no AREsp 484057/SP. Ministro Relator: Jorge Mussi),
razão pela qual fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea
, e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a
fração de 1/6
, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017),
a pena deveria ser reduzida para aquém do mínimo, o que não é admitido, pelo que reduzo a pena para o mínimo legal, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.

Não há agravantes.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena
torno-a definitiva
nos moldes acima.

Embora a ré seja primária e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos,
estabeleço o regime

fechado
para o início do cumprimento da pena em razão da hediondez do crime de tráfico, fator este que não se presta a fixar necessariamente o regime mais severo, conforme remansosa jurisprudência, mas como um dos elementos a revelar a necessidade de maior firmeza e rigor do Estado Juiz, e ainda,
em função de que uma das circunstâncias judiciais preponderantes é desfavorável (a quantidade extremamente significativa de droga - 34,090kg de maconha - art. 59 do Código Penal c/c. art. 42 da Lei de Drogas)
, o que autoriza maior rigor na aplicação do regime prisional, nos termos do inc. III do art. 59 do Código Penal.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica da ré, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei n. 11.343/06...
”
– grifei – ID 94242514.

As sanções basilares de ambas as recorrentes foram escorreitamente estabelecidas em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
mediante o desabono da quantidade de drogas apreendidas [
34,090kg -
trinta e quatro quilos e noventa gramas
de maconha
], conforme a exegese do artigo 42 da Lei de Drogas.

Nesse cenário, emerge
idônea também
a proporção do recrudescimento, uma vez que a
jurisprudência dominante sugere a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial presente,
a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas
no preceito secundário da respectiva infração penal ou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata
(STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES), tal como aplicada na espécie.

Nas
segundas fases dosimétricas
, verifica-se que a atenuante da confissão espontânea já fora reconhecida em prol de ambas as apelantes, não havendo falar em mudança nos patamares de diminuição das penas, porquanto restabelecidas para os patamares mínimos legais, em fiel observância à
súmula 231 do STJ – “
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

A razão de ser do precedente consolidado na súmula em referência constitui justamente no fato da individualização da pena não existir para o deleite do magistrado, uma vez que, consiste em verdadeira obrigação funcional a ser exercida com critério jurídico, mormente quando se traduz em garantia não só do réu, mas também da própria sociedade.

A destituição da sistemática legal geraria imprevisibilidade, incerteza e injustiça, ainda mais quando a ampla indeterminação se mostraria incompatível com o princípio da reserva legal, somando-se ao fato de que a expressão
“sempre atenuam”
, constante do artigo 65, do Código Penal deve envolver interpretação teleológica e não simplesmente literal, para que não se ultrapasse o mínimo imposto pelo legislador.

Já nas
terceiras fases das dosagens das penas
, o afastamento da
especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 foi motivada pelo MM. Juízo
a quo
nos seguintes termos,
in litteris
:

“...
Da minorante do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não se levará em conta a quantidade da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio.

De qualquer sorte
a minorante não é cabível
.
Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação das rés à atividade criminosa.

Observa-se claramente do feito, pela análise das provas e do contexto dos fatos, que
as imputadas se dedicavam ao crime de tráfico de drogas e não de forma isolada
.

Veja-se que
, além de realizarem atos de comércio (Angélica foi abordada em frente a casa quando iria entregar um tablete de maconha a um comprador), ainda, se prestavam a armazenar drogas em grande quantidade, revelando-se membros ativos e dedicados ao comércio de drogas
, o que é possível constatar principalmente pela forma de agir, que demonstra o tráfico em escala superior, com grandes lucros e constante crescimento. Além de agirem ambas em conjunto, informaram ainda que receberam a droga de terceiros para guardarem e venderem e, ainda, aos poucos repassavam o produto em uma atividade que se estendia no tempo.

E é plenamente justificado tal entendimento.

A verdadeira fortuna em droga apreendida revela não apenas a pujança da lesividade concreta de suas condutas a demandar pulso do Estado, mas é também um indicativo do aprofundamento na seara delitiva, revelando o grau de confiança que lhes depositavam seus pares no comércio ilícito, restando evidente o crescimento financeiro dos envolvidos no comércio espúrio em questão, com elevação do volume dos negócios e consequentemente das quantidades de drogas negociadas, à medida em que se aprofundam em tal modalidade delitiva.

Nem se diga que principiantes poderiam agir com tamanho poderio. Assim, observado claramente que
as rés se dedicavam sim ao tráfico de drogas em escala considerável e ainda em conjunto com outros elementos, indicando sua participação em um esquema criminoso mais estruturado, incabível se revela a minorante
.

(...)

Nem se diga que principiantes poderiam ser cooptados para manter em depósito e distribuir tão valiosa carga.

(...)

Assim, é descabida a minorante...”
– grifei – ID 94242514.

Ou seja, por mais que os
Tribunais Superiores sejam firmes no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação às atividades delituosas não basta a simples invocação da quantidade de drogas,
in casu
outros elementos concretos justificam a conclusão de que as agentes realmente não fazem jus à benesse em questão, considerando, sobretudo que transformaram a própria residência [onde moravam com seus filhos menores] em verdadeiro ponto de venda de drogas.

Nesse diapasão, é o precedente desta Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MP – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU FRAÇÃO EM QUANTUM INFERIOR AO MÁXIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL - ENVOLVIMENTO DE UM DOS RÉUS NA MERCANCIA REITERADA DE DROGAS – RESIDÊNCIA USADA COMO “BOCA DE FUMO” – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/06 QUANTO AO CORRÉU – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCIDÊNCIA DE REDUÇÃO INFERIOR À FRAÇÃO MÁXIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. 1. A existência de investigação prévia sobre a realização do comércio de entorpecente na residência de propriedade de um dos réus, as circunstâncias do flagrante (presença, no imóvel, de usuário com intuito de adquirir droga, o que foi por ele confirmado em Juízo) e a apreensão de entorpecentes no local, são elementos que demonstram que o apelante exercia a traficância reiterada na região e
usava sua residência como “boca de fumo”, fazendo do tráfico seu “meio de vida” demonstrando que ele se dedicava às atividades criminosas e, portanto, impedem a incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06..
.”
(N.U. 00025334820178110035, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/03/2021). Negritei.

Por fim, deve-se registrar que mesmo diante das sanções finais das apelantes terem ficado em patamares inferiores a oito anos de reclusão, o regime inicial
fechado
encontra substrato na significativa quantidade de droga
- 34,090kg de maconha,
ex vi
do artigo 33, §3.º do Código Penal e
artigo 42 da Lei de Drogas,
de modo que
nem mesmo a
detração
para os fins do artigo 387, §2.º do CPP, culminaria em regime menos gravoso.

Assim,
segue inalterado
o regime
inicial fechado
para o cumprimento das penas tanto de
EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS
como de
ANGÉLICA BENEDITA DA SILVA VELOSO
.

III –
DA PRISÃO CAUTELAR ATUALMENTE EXPERIMENTADA

Os fundamentos das decisões que decretou e manteve a
prisão

preventiva
de ambas as recorrentes não se mostram desarrazoados ou ilegais, considerando-se, sobretudo, as circunstâncias da prática delitiva e a
grande quantidade

de

droga
envolvida, qual seja,
34,090kg de maconha
, a
lém de 01 (uma) balança de precisão e 1 (um) caderno contendo anotações da comercialização espúria, sendo, pois, necessária a custódia para salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e da subida periculosidade das denunciadas.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue, oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Na hipótese, são idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do paciente, pois demonstram a gravidade concreta do delito de tráfico em tese perpetrado, bem evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida (20 kg de maconha)
. 3. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão quando há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como no caso. Considerada a mesma premissa, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 4. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 590268 RS 2020/0147171-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020). Grifei.

E, na hipótese, como bem delineado pela Cúpula Ministerial,
EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS
é mãe biológica somente do menor
Luis Bernardo Gomes dos Santos
, enquanto a infante
Ana Flávia Nascimento Marques da Silva
é filha de criação da corré
ANGÉLICA BENEDITA DA SILVA VELOSO
. Ademais, não foi demonstrada a imprescindibilidade das apelantes aos cuidados das crianças, pois consoante se extrai do Relatório de Estudo Psicossocial de ID 94242482, a menor
Ana Flávia
sempre esteve aos cuidados da
Sra. Gleice Rodrigues Gomes
, genitora da recorrente
ANGÉLICA
, enquanto
Luís Bernardo
está sob os cuidados de seu pai, Sr. Luís Felipe.

Outrossim, as crianças inclusive foram encontradas brincando perto da caixa dos entorpecentes, da qual exalava forte cheiro, não sendo a presença dos menores impeditivo para que ambas as recorrentes perpetrassem o narcotráfico no interior da própria residência.

Por essas razões é que se
mantém a prisão preventiva
tanto de
ANGÉLICA BENEDITA DA SILVA VELOSO
como de

EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS
, sem que se proceda qualquer substituição por recolhimento domiciliar.

IV – CONCLUSÃO.

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto conjuntamente por
ANGÉLICA BENEDITA DA SILVA VELOSO
e

EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação penal n.º 1036400-12.2020.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022